Tribunal: TJSP
Processo: 2248307-06.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGADA A OCORRÊNCIA DO DEFEITO DE OMISSÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO ART. 1.022 do NCPC - REJEIÇÃO.
A pretensão de rediscussão da matéria apreciada implica infringência não admitida pelo art. 1.022 do NCPC.
Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2248307-06.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Artur Nogueira, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado SISA INDUSTRIA DE PEÇAS
AUTOMOTIVAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso rejeitado, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Embargos de Declaração Cível no 2248307-06.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35.419 JV
2
Embargos de Declaração no 2248307-06.2019.8.26.0000/5000
Embargante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Embargada: Sisa Industria de Peças Automotivas Ltda.
Voto no 35.419
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ALEGADA A
OCORRÊNCIA
DO
DEFEITO
DE
OMISSÃO

DESCABIMENTO AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO
AO ART. 1.022 do NCPC - REJEIÇÃO.
A pretensão de rediscussão da matéria apreciada
implica infringência não admitida pelo art. 1.022 do
NCPC.
Recurso rejeitado.
Vistos.
Fazenda Pública do Estado de São Paulo apresentou embargos
declaratórios, alegando a ocorrência dos defeitos de omissão e contradição,
considerando que o v. aresto não atentara para a impossibilidade de
condenação em honorários advocatícios quando a execução não é extinta,
deixando de aplicar o disposto no Tema 421 do Superior Tribunal de Justiça;
prequestiona a matéria, pedindo acolhimento do recurso.
Manifestação da embargada às fls. 11/14.
É o relatório.
O presente recurso não merece guarida.
O posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp no 1.185.036/PE, objeto do Tema no 421, firmou a
seguinte tese jurídica:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Embargos de Declaração Cível no 2248307-06.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35.419 JV
3
“É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento
de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal
pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade”.
Embora a questão debatida nos presentes autos não se
enquadre exatamente aos termos decididos pelo Superior Tribunal de Justiça
no Tema 421, uma vez que fixara a condenação da Fazenda do Estado na
exceção de pré-executividade acolhida, em parte, o certo é que inexiste
contrariedade ambos, já que pelo princípio da causalidade a paga profissional
é devida.
Nestes moldes, não há que se falar em contrariedade do
julgado, considerando que o v. aresto aplicara o princípio da causalidade
previsto no art. 85 do NCPC, condenando a Fazenda do Estado a resgatar em
favor da excipiente os honorários advocatícios.
Neste sentido já se posicionou este Tribunal de Justiça em
caso análogo:
“PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL DEVOLUÇÃO
DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA RETRATAÇÃO (ART. 1.030,
II, CPC) JUÍZO DE RETRATAÇÃO DESCABIMENTO.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO FISCAL
ICMS
OBJEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
TAXA
DE
JUROS
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
LEI
ESTADUAL
N°
13.918/09
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
CABIMENTO.
O acolhimento da objeção de pré-executividade, ainda que
não cause a extinção da execução fiscal, gera o dever do exequente de pagar
honorários advocatícios ao patrono da parte contrária. Precedentes do STJ.
Objeção de pré-executividade acolhida. Acertamento de acessórios da dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Embargos de Declaração Cível no 2248307-06.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35.419 JV
4
fiscal. Prosseguimento da execução fiscal. Condenação em honorários
advocatícios. Admissibilidade. Decisão reformada. Recurso provido.
Inexistência de antinomia com a tese jurídica assentada no julgamento do
Tema no 421 do STJ. Adequação do julgado. Desnecessidade. Acórdão
mantido.” (Agravo de Instrumento no 2058307-83.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Décio Notarangeli, j. em 28.02.2019).
Ademais, importante deixar consignado que os embargos
declaratórios não se mostra via adequada para rediscutir a matéria já analisada
e julgada, devendo a embargante valer-se dos meios próprios para tanto, até
porque não se “não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é,
que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade
buscam alterá-lo” (RTJ 90/659; no mesmo sentido: RSTJ 109/365; RT
527/240; RSTJ 114/351, dentre outros).
O C. Superior Tribunal de Justiça pontifica que delira da via
declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento rejulga a causa
(REsp. 2604-AM RSTJ 21/289).
Portanto, a irresignação trazida pela embargante não encontra
guarida, visto que os embargos declaratórios não se prestam para fins de
prequestionamento, admitido, no entanto, de acordo com os termos da
Súmula no 98 do STJ.
Com isto, rejeita-se o presente recurso.
DANILO PANIZZA
Relator